Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-33.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002234-33.2022.8.05.0032

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ILAN FABIO MOURA SILVA

Advogado(s): MARA RUBIA CARDOSO DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ARTIGO 129, §9º.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA,

REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I –
Sentença que,
julgando parcialmente procedente o pedido, condenou o Apelante como incurso nas penas do art.
129, §9º,
do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006, fixada a pena definitiva em
05
(
cinco
) m
eses
de detenção em regime inicial de cumprimento aberto.

II –
Embora a Defesa pugne pela absolvição
em razão da existência de legítima defesa, não se acolhe a tese defensiva, uma vez
que o Apelante não logrou êxito em desconstituir as alegações da vítima, nem demonstrou que teria agido usando moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, conforme a dicção do art. 25, do Código Penal.
Precedentes do STJ.

III –
O Recorrente requereu, ainda,
a Revogação das Medidas Protetivas de Urgência. Provas constantes nos autos corroboram o acerto da Sentença que manteve as medidas protetivas aplicadas.

IV –

Outrossim, inviável a aplicação do §4º e §5º do artigo 129 do CP. O §4º porque não há prova de que o agente agiu em legítima defesa. Por igual, afastou a aplicação do §5º (substituição da pena de detenção pela de multa), ante a vedação contida no art. 17 da Lei 11.340/06, ambos do artigo 129 do Código Penal.

V –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

VI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8002234
-
33
.2022.8.05.
0032
, provenientes do Juízo da
Vara Criminal da Comarca de
Brumado
, figurando como Apelante
ILAN FABIO MOURA SILVA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.
E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.